Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741169-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIGUEL RODRIGUES GALVAO EMBARGADO: MIGUEL RODRIGUES GALVAO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Novos embargos foram opostos. Intime-se, agora, o BRB para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 75225605. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator